Tribunal: TJES
Processo: 5001772-95.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001772-95.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANA APOLINARIA FERRAREZ GOLO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001772-95.2023.8.08.0069.

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
ADRIANA APOLINARIA FERRAREZ GOLO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra a autora, em suma, que foi surpreendida abril/2023 ao retornar de uma viagem com a família, encontrou sua residência em estado deplorável, pois sua geladeira e freezer estavam desligados, sendo que os produtos que estavam no interior dos mesmos encontravam-se em estado de decomposição. Aduz a autora compareceu à agência da requerida, oportunidade em que foi informada que a empresa estava realizando a troca de relógios antigos por digital, e que por um equívoco, após a troca, o funcionário se esqueceu de ligar o disjuntor do relógio, contudo, sua energia seria imediatamente religada, o que realmente ocorreu. Afirma ainda que questionou o procedimento da requerida, alegando que tal serviço deveria ser programado, para quando tivesse alguém em casa, evitando os prejuízos, ocorridos em sua residência. Sustenta que foi informada que supostamente em 26/05/2022, foi realizada inspeção na instalação da autora e identificado que o disco do medidor estava travado, razão pela qual foi gerado o TOI nº. 9296699, dando origem assim, a um suposto débito, no importe de R$ 1.220,77 (mil duzentos e vinte reais e setenta e sete centavos), referente a maio/2022, com vencimento em 11/04/2023. Por tais razões, formulou pedido de tutela de urgência para compelir a ré a restabelecer o fornecimento de energia na unidade consumidora declinada na inicial. No mérito, requer o cancelamento da cobrança referente ao TOI, bem como a condenação da Ré no pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6281197), preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado especial para julgar a demanda ante a necessidade de perícia. Aduz ainda a legitimidade do procedimento administrativo realizado de acordo com a norma vigente, a regularidade na emissão do TOI, a impossibilidade de declaração de inexistência do débito. Requer, em pedido contraposto, a condenação da parte Autora ao pagamento do valor de R$1.220,73 .

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6281206), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, concedo TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Requerida, no prazo de 24 horas, restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora (instalação nº. 1593064), sob pena de multa, tendo como limite o teto do Juizado Especial Civil. Contudo, ficando desde já autorizada a EDP efetuar corte do fornecimento de energia caso não ocorra o pagamento das faturas referentes à dívida atual, relativa ao mês do consumo;
ACOLHO os pedidos iniciais
para:

a) DECLARANDO INEXISTENTE o débito descrito no ID 29109828.

c) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

REJEITO o
pedido contraposto
visando a condenação da parte autora no valor de R$ R$ 1.220,73, a título de consumo irregular.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6281218), alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, a regularidade do TOI conforme Resolução 414 de 2010 bem como da legitimidade do débito. Aduz ainda, a ausência de danos morais e, subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e a procedência do pedido contraposto.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 6281224), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9296699 (ID 6281198),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

No que tange a condenação em danos morais, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

“Analisando os documentos trazidos nos autos, constato que a suspensão do fornecimento de energia na residência da autora se deu no dia 13/06/2023, tendo como base o inadimplemento a dívida de recuperação referente ao mês de maio de 2022 (ID 26781047), pois, de acordo com o documento de ID 26781051, todas as faturas estavam quitadas, a exceção dessa, de maio de 2022, e a que venceria no dia 20/06/2023.

Contudo, mesmo com o pagamento da fatura de junho/2023 (vencimento em 20/06/23), conforme se verifica no ID 27916596, a Requerida manteve a suspensão do fornecimento de energia, estando a autora sem luz até o dia da audiência de conciliação (09/08/2023).

Sendo assim, a suspensão do fornecimento de energia foi indevida, e por isso, entendo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, caput do CDC.”

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95 e art. 85, §2º do CPC., uma vez que a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)